Tribunal: TJSP
Processo: 2327784-39.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente que já registra outro envolvimento criminal e se encontrava em liberdade provisória, recentemente concedida - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.